Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724269-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GARBO S/A REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta na origem (ID 239438187), formulado pela Ré/Apelante Garbo S/A, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC/15, para suspender os efeitos da r. sentença que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, julgou procedente o pedido de rescisão contratual e determinou o despejo da Ré, ora requerente. Sustenta que, a despeito de ter negociado com o “comercial” do Shopping Center, e angariado fundos para saldar a dívida à vista, afirma que o Autor/Requerido se recusa a receber os valores para quitação do débito. Afirma que a “verdadeira e oculta razão da interposição desta ação era a de, desde o início, retomar a loja locada à requerente/apelante. Soubesse esta ser essa a efetiva razão – retomada da loja – teria tomado outras providencias, como a locação de outra loja no Shopping Center Conjunto Nacional ou mesmo em outros centros comerciais existente em Brasília.”. Aduz que a relutância do Réu/Apelado prejudica o desempenho da atividade comercial e que, a fim de preservar o legado da marca e garantir a manutenção dos postos de trabalho, a ordem de despejo deve ser suspensa. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Ocorre que, no presente caso, o art. 58, V, da Lei de Locações determina que, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Contudo, não é o que se observa no caso concreto. O Requente, em momento algum negou a existência da dívida. Como bem ressaltou o d. magistrado na r. sentença, “o pleito autoral encontra-se devidamente instruído, notadamente no que tange à relação contratual entre as partes e ao inadimplemento desta advindo, inexistindo qualquer elemento hábil a infirmá-lo.”. Quanto à purga da mora, na forma do art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/91, para evitar a rescisão contratual por inadimplemento, o Requerente já havia utilizado dessa faculdade nos 24 (vinte e quatro meses) imediatamente anteriores à propositura deste processo, em outra ação de despejo. A contestação não impugnou tal fato (ID 235715478, na origem). Frise-se que o pagamento das despesas condominiais referentes ao mês de abril/2025 é obrigação que decorre da simples ocupação do imóvel, e perdurará enquanto mantida a ocupação. Não se trata, portanto, de conduta do locador contrária ao despejo. Assim, inviável reconhecer a plausibilidade do direito para a suspensão dos efeitos da sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator